Tribunal: TJDFT
Processo: 0710249-02.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0710249-02.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AEBRB - ASSOCIACAO DOS EMPREGADOS DO BANCO DE BRASILIA AGRAVADO: ROBERTO MACIEL SOUKEF FILHO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por AEBRB - ASSOCIAÇÃO DOS EMPREGADOS DO BANCO DE BRASÍLIA tendo por objeto a r. decisão (ID 62103905 - Pág. 1) proferida pelo ilustre Juízo da Vara Cível do Núcleo Bandeirante nos autos do cumprimento de sentença no 0701308-64.2019.8.07.0011. Na origem, tramita cumprimento de sentença no qual o agravado executa honorários advocatícios em nome próprio no importe de R$17.036,76. A r. sentença proferida quando da fase de conhecimento, em sua parte dispositiva, após acolher a preliminar de prescrição arguida pelo agravante-réu da ação, assim dispôs sobre os ônus da sucumbência: "Diante do exposto, nos termos do art. 487, II, do CPC, acolho a alegação de prescrição e extingo o feito com resolução do mérito. Considerando que o réu deu causa ao ajuizamento da ação, o condeno ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §2o, do NCPC” (ID 50190072 - Pág. 2 – grifei). O agravante impugnou o cumprimento de sentença, o que foi rejeitado pela r. decisão agravada nos seguintes termos: “Trata-se de impugnação ao cumprimento de sentença através da qual a parte executada alega que a sentença que lhe condenou ao pagamento de honorários advocatícios possui erro material ao argumento de que a parte exequente é que deu causa ao ajuizamento da ação. Contudo, a autorização conferida ao juiz pelo art. 494, I, do CPC constitui-se em uma excepcionalidade e limita a correção às inexatidões materiais e aos erros de cálculo, não podendo ser estendida ao critério de julgamento. No caso, o pedido de inversão dos honorários advocatícios demonstra nítido descontentamento do executado com a sentença exequenda e importa em mudança substancial do título executivo, não sendo esta a via adequada para discussão do decidido. Assim, REJEITO a impugnação ao cumprimento de sentença. Fica a parte exequente intimada a apresentar planilha atualizada do débito, no prazo de 5 (cinco) dias. Vindo o demonstrativo, prossiga-se nos termos da decisão de id n. 59134141 – 4o parágrafo". Inconformada, a AEBRB recorre. Alega que teria havido erro material na parte dispositiva da r. sentença que está sendo executada. Diz que o equívoco consiste na troca das palavras “autor” por “réu” e que a correta redação deveria ser: “Considerando que o “AUTOR” deu causa ao ajuizamento da ação, o condeno ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios...". Aduz que se trata de inexatidão material na medida em que haveria contradição entre a fundamentação e a parte dispositiva na sentença, pois não poderia a parte vencedora da ação ser condenada aos ônus da sucumbência. Defende que não há preclusão de erro material o que autoriza a possibilidade de sua retificação ex-officio. Requer o provimento do agravo de instrumento com o acolhimento da impugnação para que ocorra a inversão do ônus da sucumbência. Pugna a atribuição de efeito suspensivo ao agravo com deferimento de suspensão do curso processual do cumprimento de sentença. Ao final, a parte agravante noticia que não pode emitir a guia de recolhimento do preparo em decorrência da indisponibilidade do sistema e pede a análise do efeito suspensivo sem seu recolhimento em razão da urgência que o caso impõe. É o relatório. Passo a decidir. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso. Para o deferimento da tutela de urgência, exige o artigo 300 do Código de Processo Civil a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No caso dos autos, não se constata o suficiente fumus boni juris para a concessão da medida liminar como passarei a demonstrar. O erro material de que trata o art. 494, I, do CPC, passível de correção de ofício se refere a meras inexatidões materiais decorrentes, por exemplo, de erro de grafia ou de números, e que em nada interferem no juízo de valor realizado para a solução da controvérsia. No caso, o agravante figurava como réu na ação de conhecimento. Considerando que a r. sentença declarou a prescrição, na linguagem polarizada do processo, a parte autora restou vencida. Ocorre que, como visto, a r. sentença, invocando o princípio da causalidade, condenou a parte ré ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios. Nesse contexto, caso a parte queira rediscutir a coisa julgada, deve lançar mão da via apropriada. Diante desses elementos, e num juízo perfunctório, não verifico a necessária probabilidade do direito invocado para a concessão do pedido ora requerido. Ante o exposto INDEFIRO A LIMINAR. Intime-se a parte agravada para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Determino que o agravante demonstre o recolhimento do preparo recursal no prazo de cinco dias sob pena de não conhecimento do recurso. Publique-se e intime-se. Brasília, 5 de maio de 2020. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator